Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-72.2021.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000395-72.2021.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS SOARES DOS SANTOS Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE (ART. 157, § 3º, II, DO CP). LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TESTIGO QUE, ESTANDO PRESENTE NO MOMENTO DO CRIME, DECREVEU NO INQUÉRITO POLICIAL, COM RIQUEZA DE DETLAHES, O MODUS OPERANDI, APONTANDO O RÉU COMO AUTOR DO DELITO. MALGRADO TER ALTERADO SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO, RESTOU INDUBITÁVEL QUE, DURANTE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, ESTAVA SENDO ORIENTADA POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR PROVA PRODUZIDA EM INQUÉRITO POLICIAL, DESDE QUE CORROBORADAS COM O CONUNTO PROBATÓRIO DA FASE JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. TESTEMUNHAS DE “OUVI DIZER” (HEARSAY TESTIMONY). AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO NO PROCESSO PENAL PÁTRIO. POSSBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS, DESDE QUE AMPARADO EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. JUÍZO PRIMEVO QUE, RECONHECENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMO AGRAVANTE, MAJOROU A PENA-BASE EM QUANTUM INFERIOR A 1/6. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEM RAZÃO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E NO MODUS OPERANDI. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De pronto, calha destacar que o presente recurso tem fundamento a ausência de provas para amparar a condenação pelo crime tipificado no artigo 157, § 3º, II, do Código Penal (roubo qualificado pelo resultado morte – latrocínio), bem como a dosimetria da pena aplicada quando da prolação de sentença condenatória e o direito do Acusado de recorrer em liberdade. 2. De acordo com a denúncia (id 57471731), no dia 04/12/2020, por volta das 16h00min, em local incerto de uma estrada localizada na Vila do Café, zona rural do município de Encruzilhada/BA, o Acusado, mediante uso de violência, consistente em vários golpes com um “porrete” na região do peito e na cabeça da vítima, Zenildo Alves Silva, os quais foram causa suficiente de sua morte no local (conforme laudo de exame de necropsia acostado ao id 57471108), subtraiu, para si, a importância aproximada de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). 3. Depreende-se dos autos que no dia 06/12/2020 chegou à polícia civil do município de Encruzilhada/BA, via CICOM 190, a informação de que havia um corpo no Distrito de Vila do Café, localidade daquele município, ocasião em que a equipe de policiais plantonistas se deslocou até o local, lá encontrando uma pessoa do sexo masculino, já sem sinais vitais, que foi posteriormente identificada como sendo o Sr. Zenildo Almeida Silva, que teria desaparecido no dia 04/12/2020 após sair de sua residência com o objetivo de realizar uma venda de café e não mais retornando, sendo que no decorrer das investigações, compareceu à Delegacia de Polícia a Sra. Luzete Batista de Jesus, a fim de noticiar que por volta de 10 (dez) dias após o fato em comento, foi até a casa de uma Sra. Conhecida como “Dona Eva”, avó e mãe de criação de Milena e sogra de Marcos, vulgo “MARQUINHOS”, ora Recorrente, tendo aquela a informado que no mesmo dia em que a Vítima desapareceu, sua filha Milena pediu que a mãe ficasse com sua filha, porque ia embora e não poderia ficar nem um segundo, indo embora com MARQUINHOS sem que a mãe soubesse para onde iriam. Narrou, ainda, que, segundo “Dona Eva”, no dia seguinte, 07/12/2020, Milena ligou e perguntou se tinham encontrado um corpo debaixo de um pé de café e, ao ser questionada se tinha matado alguém, Milena respondeu: “Depende.”. 3. Durante as investigações, chegou-se à pessoa do Sr. Aneilton Ferreira que, ao ser ouvido, informou que no início do mês de dezembro estava em sua residência quando, por volta das 17h00min lá chegou o Apelante, acompanhado de Milena, pedindo que os levasse até a cidade de Belo Campo/BA, o que o fez na companhia se deu amigo Cláudio, conhecido como “SUCATA”. 4. Quando da sua oitiva na fase inquisitorial, o Acusado negou a autoria do delito, destacando que na noite do ocorrido estava escondido na mata próximo ao Cemitério, juntamente com sua companheira Milena, tendo em vista que algumas pessoas (Ivan, Edilson e Landinho) estavam atrás dele, razão pela qual decidiu ir para a cidade de Belo Campo/BA com Milena, que conseguiu a quantia para arcar com a viagem. 5. A companheira do Acusado, Milena Cabral de Carvalho, à época menor de idade, foi ouvida por 2 (duas) vezes na fase inquérito policial, sendo que na primeira delas negou que o Recorrente teria praticado o ato delituoso, destacando que no dia do ocorrido estava sempre acompanhada deste e que resolveram fugir para Belo Campo/BA com medo de que matassem o Recorrente, denotando que quem custeou os gastos da passagem foi o Acusado. 6. Consta do inquérito policial que foram ouvidas, ainda, outras testemunhas, dentre elas a avó e mãe de criação de Milena, Sra. Eva Pereira de Cabral, que informou que Milena, no dia do ocorrido, chegou em casa falando que “(...) estava indo embora com Marquinhos porque ele havia matado um homem e roubado a quantia de R$ 1.600,00 e um aparelho celular; Que ela contou que foi obrigada a assistir a morte da vítima sob ameaça de Marquinhos que disse que se ela corresse ele iria fazer a mesma coisa com ela; Que disse que Marquinhos matou a vítima a pauladas. Narrou, ainda, que sua filhe disse que havia uma moto, mas que Marquinhos abandonou a motocicleta na mesma roça de café onde deixou o corpo encostado em uns pés de café. (...).” 7. Antes de oferecer a denúncia, o Parquet requereu que fossem realizadas mais diligências em razão das novas informações prestadas pelas testemunhas, em especial nova oitiva da testemunha Milena, o que restou deferido, sendo que esta, em seu novo depoimento, imputou a conduta delituosa ao Acusado, narrando a motivação do crime e o modus operandi, revelando que a intenção do Réu inicialmente era roubar uma motocicleta com vistas a se deslocar para a cidade de Belo Campo, sendo que, ao perceber que a vítima estava de posse de certa quantia em dinheiro (R$ 1.6000,00), resolveu subtrair somente a pecúnia, abandonando a ideia de roubar o veículo. Descreveu detalhadamente como o crime foi cometido, informando que a vítima foi “escolhida” a esmo, posto que o Acusado informou que ia roubar a primeira motocicleta que passasse pelo local; destacou que a agressão se deu com um porrete, apontando a região das lesões e informando, inclusive, palavras proferidas pela Vítima naquele momento, além de apontar com precisão a quantia que esta trazia consigo, valor este que posteriormente foi confirmado pelos familiares do Ofendido. Justificou que não havia narrado os fatos como realmente ocorreram, porque à época estava convivendo maritalmente com o Acusado, que a agredia e ameaçava fazer o mesmo com a testemunha acaso esta o entregasse. 8. A sentença (id 57471913) condenou o Apelante a uma pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do CP (roubo qualificado pelo resultado morte – latrocínio). 9. Rememore-se que o cerne do presente apelo gira em torno do pedido de absolvição do Recorrente sob o fundamento da ausência de provas, bem como da dosimetria da pena, cuja pretensão recursal é pela reforma da sentença com vistas à fixação da pena-base no mínimo legal, bem como que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade. 10. No caso dos autos, consoante já mencionado, o Réu negou as acusações a si imputadas, destacando que, ante a insuficiência de provas, não restou cabalmente provada a autoria delitiva. Entretanto, malgrado o Acusado negue a prática delituosa, o que se observa do conjunto probatório constante dos autos é que restam configuradas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio, que foram demonstradas pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal. 11. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria. 12. Carlos Fonseca Monerat traz as seguintes considerações acerca da prova no processo penal: “O tema de prova e o ônus da prova trata da discussão sobre a verdade e sua busca. Afinal, a prova tem por objetivo demonstrar fatos pretéritos em juízo e, dentro do viável, tais fatos devem ser retratados da maneira mais fiel possível. Poderíamos dizer, assim, que se pretende retratar a verdade sobre fatos relevantes para o desfecho do processo. (...) O juiz deve buscar a verdade, mas que seja uma verdade possível, para não tornar tal dever missão inglória. Fosse exigir do juiz penal a verdade absoluta como pressuposto de condenação, não seria possível condenar ninguém. Haveria colisão com o princípio do in dubio pro reo. (...) A essa verdade possível a doutrina vem dando o nome de ‘verdade judicial’, que seria necessariamente relativa e obtida pelo juiz a partir do exame das provas existentes nos autos do processo, provas tais que teria buscado fazer a maior aproximação possível daquilo que se chama verdade.” 13. No ordenamento jurídico brasileiro vige, via de regra, o sistema da persuasão racional ou da livre apreciação da prova. É o que se depreende da inteligência do art. 155, do CPP, in verbis: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 14. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, que tinham como questão nuclear pontos da Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, debruçou-se sobre temas pertinentes à fase inquisitorial, dentre os quais se incluía o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 3º-C do CPP, declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, dos referidos dispositivos, fixando que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento. 15. De maneira elucidativa, o Acórdão tratou da importância das provas colhidas na fase investigativa, tendo destacado que, sem tomar conhecimento dos elementos configuradores da justa causa para a ação penal (indícios de autoria e de materialidade), inviabiliza-se a prolação de decisões fundamentadas. Destacou-se, pois, a importância dos elementos probatórios colhidos durante a fase de inquérito policial para a formação da opinio delicti do Julgador. O que é vedado, conforme se depreende da inteligência do art. 155, do CPP, é que, ao proferir sentença condenatória, o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, de forma que, havendo provas produzidas na fase processual que corroborem as informações contidas nos autos inquisitivos, mostrar-se-ia irrazoável vetar ao Magistrado a análise destes meio de prova para fins de elucidação acerca da(s) conduta(s) delituosa(s). 16. No que diz respeito à produção de prova, o Código de Processo Penal não é taxativo, sendo que as únicas ressalvas expressas dizem respeito ao estado das pessoas e às provas ilícitas, de forma que, de antemão, não é vedado o depoimento testemunhal colhido de alguém que não presenciou o fato em si, essa é a chamada testemunha indireta, também conhecidas como testemunha auricular, essa pessoa não presenciou diretamente o fato delituoso, mas ouviu falar sobre ele. (...) a testemunha depõe a partir de seu conhecimento pessoal sobre os fatos que ela foi chamada a comprovar; qualquer outro tipo de declaração é considerado testemunho indireto (em inglês, hearsay). Assim, não restando proibida a utilização do hearsay testimony no ordenamento jurídico brasileiro, o certo é que o Magistrado, quando da formação de sua convicção, valore com acuidade o depoimento desse tipo de testemunha, confrontando-o com as demais provas colhidas, a fim de perquirir se os dados trazidos pela testemunha indireta, fedatária ou de fé, são corroborados pelo conjunto probatório que compõe o caderno processual. 17. Fazendo um cotejo entre os depoimentos das testemunhas na fase inquisitorial e na fase processual, em especial dos testigos Milena e Eva (sua avó/mãe), o que se percebe é que em juízo fora apresentada uma versão tendenciosa, com vistas a retirar da pessoa do Réu a autoria do crime que lhe foi anteriormente imputada, objetivando desacreditar as informações dantes prestadas em sede de inquérito policial. Ademais, analisando de maneira pormenorizada o depoimento das citadas testemunhas e o interrogatório do Réu realizado na fase processual, observam-se inconsistências entre as informações ali constantes, levando-se à conclusão de que as versões apresentadas em juízo não demonstram a verdade dos fatos. 18. A um, quanto a Milena: (i) inicialmente diz que no dia do ocorrido esteve durante todo o dia, inclusive a noite com o Acusado, depois informa que foi a outra cidade sacar o valor do auxílio que percebia do Governo; (ii) primeiramente informa que foram para Belo Campo porque o Acusado estava com medo de que algumas pessoas pudessem fazer-lhe algum mal, o que foi corroborado pelo Réu em seu interrogatório no inquérito policial, posteriormente informa que foram para aquela cidade porque sua sogra ali reside; (iii) de início afirma que quem arcou com os custos da viagem foi o Recorrente, a posteriori diz que o traslado foi pago com o dinheiro do auxílio governamental que havia sacado; (iv) em sede judicial Milena afirma que imputou os fatos ao Acusado por raiva, após ter descoberto que este a traiu, terminarem e o Réu ter ido embora para São Paulo, porém no seu interrogatório em juízo o Apelante menciona a suposta traição ocorreu antes mesmo de irem para Belo Campo, afirmando que o motivo de irem para aquela cidade eram se reconciliarem. 19. A dois, quanto à testemunha Eva, avó/mãe de Milena: na fase inquisitorial informou que sua filha afirmou que quem cometeu o crime fora o Acusado e antes mesmo da Vítima ter sido encontrada, perguntou-lhe se haviam achado algum corpo debaixo de um pé de café, afirmando, ainda, que no dia do ocorrido a filha chegou à sua casa, chorosa e ansiosa, afirmando que tinha que viajar com urgência e pedindo Dona Eva cuidasse de sua filha. Já o seu depoimento judicial se mostrou, de certa maneira, imprestável, pois o fez de forma genérica, afirmando que não sabia de nada, que não viu nada, que não podia afirmar nada e que não lembrava o que tinha dito na Delegacia. 20. Analisando a mídia da audiência de instrução, analisando com acuidade não só o depoimento prestado pela Sra. Milena, como também a forma como este se deu, é inevitável que se perceba de forma inequívoca que a testemunha estava recebendo orientações de terceira pessoa que se encontrava no mesmo ambiente que ela enquanto prestava o seu depoimento, levando à inexorável conclusão de que, tendenciosamente, apresentou uma nova versão dos fatos objetivando desacreditar o segundo depoimento dantes prestado em sede de inquérito policial, tendo em vista, inclusive, que quando da realização da assentada tinha voltado a conviver maritalmente com o Réu. O fato da testemunha estar sendo orientada foi, inclusive, apontado pela representante do Ministério Público, quando da realização da audiência, e sabiamente destacado e valorado pelo Juiz a quo quando da prolação da sentença. Ademais, ainda durante a audiência, o Magistrado que a presidia, zelando pela lealdade processual, destacando que Milena havia apresentado 3 (três) versões distintas acerca do fato, 2 (duas) na fase inquisitorial, diametralmente opostas, e uma outra na fase processual, totalmente diferente das outras duas, decretou a sua prisão em flagrante pelo crime de falso testemunho. 21. Com efeito, as versões apresentadas em juízo por Milena e pela sua mãe/avó não merecem credibilidade, por não encontrarem ressonância nem mesmo com as declarações prestadas pelo Acusado em seu interrogatório judicial, tendo em vista que, da forma como se portaram em seus depoimentos instrutórios, inconteste que a sogra do Recorrente, apresentando respostas genéricas e evasivas quis calar a verdade, enquanto que Milena, que reatou relacionamento com o Apelante, notadamente pretendeu, em Juízo, dar novo molde às pretéritas informações detalhadas na Delegacia Policial, tentando, nitidamente, favorecer seu então marido. 22. Não há como conceber a tese do Acusado de que apresentou álibis robustos e corroborados por testemunhas. O único álibi apresentado pelo Réu foi estar com sua companheira Milena que, como exaustivamente destacado, em um primeiro momento disse que no dia do ocorrido passou todo o tempo com o Recorrente; em um segundo momento afirmou ter sido o Apelante o autor da conduta delitiva narrando a ação delituosa em seus pormenores; em um terceiro momento diz que não sabe quem cometeu o delito e que no dia dos fatos, em certo momento, deslocou-se a outra cidade a fim de sacar seu auxílio governamental. 23. O fato é que estudando de maneira cuidadosa o caderno processual, não há como conceber a tese de absolvição levantada pelo Réu com fundamento em negativa de autoria, porquanto a sentença foi proferida não apenas com base nos depoimentos prestados na fase inquisitorial, fundamentando-se, também, nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório. 24. Quanto à dosimetria da pena, aduz o Apelante que na primeira fase o Magistrado a quo, ao considerar a gravidade e as consequências do crime, majorou a pena-base em metade acima do mínimo legal, indo de encontro ao princípio da proporcionalidade, mostrando absolutamente exagerado o aumento operado, destacando ser justa e eficaz elevação no percentual de 1/6 (um sexto), o que requer. 25. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 26. No caso em comento o Juiz de primeiro grau analisou detalhadamente cada uma das fases da dosimetria da pena aplicada ao sistema trifásico, sendo que na primeira fase, objeto do presente recurso, reconheceu as circunstâncias do crime desfavoráveis, assim: “Circunstâncias do crime: devem ser valoradas de forma negativa, visto que o crime fora cometido com crueldade, valendo-se de momento de distração da vítima e mediante uso de PEDAÇO DE MADEIRA, atingindo-a com golpes da cabeça, e causando sofrimento desnecessários à vítima”, assim , fixou a pena-base em 21 (vinte um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo. 27. Incabível a irresignação do Apelante, posto que, tendo o Juiz sentenciante reconhecido as circunstâncias do crime como desfavoráveis, majorou a pena-base em quantum que se mostrou mais benéfico para o Acusado, porquanto a pena mínima prevista para o crime de roubo qualificado pelo resultado morte é de 20 (vinte) anos de reclusão e, aplicando sobre esta a fração de 1/6 (um sexto), como pleiteia o Recorrente, chegar-se-ia a uma pena-base de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, superior, portanto, à pena-base aplicada pelo Juízo de origem, de forma que não há o que decotar do decisum, também, no particular. 28. Nos moldes do § 1º do art. 387 do CPP, o juiz sentenciante, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao condenado, avaliando se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 29. No caso dos autos, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão do modus operandi e da periculosidade concreta do Apelante, somado ao fato de que o Réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Nesse diapasão, há precedentes na jurisprudência do STJ no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017), além do entendimento de que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 30. Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que o Recorrente teve sua prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte – latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), ceifando a vida da vítima por meio do emprego de pauladas na região da orelha e cabeça, o que demonstra especial periculosidade no modo de agir e atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial esposado acima. 31. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação (id 59356873). 32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000395-72.2021.8.05.0075, em que figura como apelante MARCOS SOARES DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça